Tribunal: CARF
Processo: 13888.000606/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. PREVENÇÃO.
Os gastos incorridos com manutenção industrial e de prevenção, revelam-se essenciais à industrialização do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam mantidos os créditos.
PIS/PASEP. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000606/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.169 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade
ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL. PREVENÇÃO.
Os gastos incorridos com manutenção industrial e de prevenção, revelam-se
essenciais à industrialização do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser
revertidas as glosas para que sejam mantidos os créditos.
PIS/PASEP. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO
DE CANA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes
da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-
cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos
veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão
exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e
atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-
PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000606/2005-71
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada
pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos: I. Por
unanimidade de votos, em relação a (1) despesas incorridas no setor industrial com:; (a) Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref.; (b) Oficina Caldeiraria; Oficina Mec/Manut/Automotiva; (c) Oficinas
Elétrica/Instrumentais, Tonéis de Álcool; (d) Ferramentas Operacionais; (e) Materiais e
Utensílios e (f) Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis); (2) combustíveis no transporte
incorridos na fase comercial (exportação); (3) despesas com serviços de (a) controle e garantia
da qualidade; (b) oficina mec./manut./automotiva; (c) oficinas elétricas/instrumenta; (d) serviços
de mecanização industrial e (e) transporte e resíduos industriais (vinhaça), desde que pagos a
pessoas jurídicas; (4) despesas portuárias e de estadia; e (5) despesas com arrendamento agrícola.
II. Por maioria de votos, em relação a (a) Limpeza Operativa; e (b) combustíveis nos transportes
de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e da unidade fabril. Vencida a conselheira
Mara Cristina Sifuentes que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação no valor de RS 82.047,67
utilizando créditos da contribuição para o PIS não-cumulativa do mês 02/2004,
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

apurados sobre custos, despesas, e encargos vinculados às operações de exportação, nos
termos do art. 3o e 5o, § 1, II, da Lei n° 10.637, de 2002. Foram apensados processos
onde constam Declaração de Compensação no valor de R$ 59.336,21 utilizando créditos
de 03/2004 e no valor de R$ R$ 80.349,11 utilizando créditos de 01/2004.
Termo de Verificação Fiscal – TIF – fl. 66
Verificação fiscal junto ao interessado apurou irregularidades na formação do crédito
objeto do presente processo, pelo que transcrevo a parte da TIF, referente a analise
efetuada:
5. Na composição da linha 2 do DACON (Bens Utilizados como Insumos, inicialmente
foram excluídos os centros de custos, a seguir identificados, não diretamente
relacionados à produção e que, portanto, contêm: valores contabilizados que não
se:enquadram no conceito de; insumo, ou seja, de bens utilizados na fabricação ou
produção de produtos destinados à venda, como matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, ou de outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado (cf.art. 66, §5°, I, "a", da 'IN SRF 247/02, na
redação da IN SRF 358/03). Assim, despesas indiretas (como as.de oficinas
mecânicas) ou com:o produto já pronto (como as de armazenagem), não podem ser
consideradas insumos.
Setor Industrial:: Brigada de Combate a Incêndio; Controle e Garantia de
Qualidade; Limpeza Operativa; Manutenção e Conservação Civil; Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref;. Oficina Caldeiraria; Oficina Mec/Manut.Automotiva,
Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool.
5.1. Ainda na composição da. linha 2, também foram excluídos: os bens contabilizados
em contas de despesas, a. seguir identificadas, que não se enquadram no conceito de
insumo:
Setor Industrial: Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais
elétricos (para manutenção de imóveis). Setor Agrícola: Consumo de Água (não se
refere à irrigação); Ferramentas. Operacionais; Materiais elétricos (para
manutenção de imóveis) e Materiais e Utensílios.
5:2: As despesas com combustíveis de veículos do setor industrial foram excluídas
porque não se referem a veículos que transportam insumos.
5.3. As despesas com combustíveis e lubrificantes pertencentes ao grupo contábil de
despesas comerciais com vendas (6101) foram excluídas porque não se enquadram no
conceito de bens utilizados como insumo.
Efetuou glosas de despesas com Insumos Industriais – R$ 48,650,46 em 01/2004, e com
Materiais para Acondicionamento – R$ 224.736,46, em 01//2004, uma vez que tais
valores já se encontravam distribuídos em outros centros de custos.
Também efetuou glosas dos valores de R$ 855.730,62 (01/2004) e R$ 2.620.589,97
()02/94) registrados no centro de custo Matéria-Prima – Fornecedores de Cana,
correspondentes a ajustes negativos decorrente do índice definidor do ATR e que não
constituem base de cálculo do crédito da contribuição para o PIS/Pasep.
6. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos),foram excluídos os
centros de custo não diretamente relacionados à produção e que, portanto, contêm
valores de serviços contabilizados que não se enquadram no conceito de insumo, ou
seja, de serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de produto destinado à venda (cf. art. 66, §
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

5°,'I; "b" da IN SRF.247/02, na redação da IN SRF 358/03). Assim, somente os serviços
prestados diretamente na produção ou fabricação do produto, até a sua embalagem,
podem ser considerados insumos:
Setor Industrial; Brigada de Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista Ind.;
Controle e Garantia de Qualidade; Manutenção e Conservação Civil; Oficina
Mec/Manut./Automotiya; Oficinas Elétricas/Instrumenta; Programa de Formação
Profissional e Tonéis de Álcool.
6.1. Ainda na composição da linha 3, para 01/2004, foram excluídos os serviços
contabilizados nas contas a seguir indicadas, referentes a custos com fretes e
armazenagem nas operações de venda, visto que somente a partir de 01/02/2004 essas
despesas passaram a ter direito a crédito (cf. art. 3o, IX c/c art. 15, ambos da Lei no
10.833/03):
Despesas de estadia; Despesas Portuárias; Transp. Prod. Acabados e Transporte
Rodoviário.
6.2. Quanto às Despesas de.Armazenagem de ;Mercadoria e Frete na Operação de
Venda, (incluídas na linha 3 nos meses 02/2004 e 03/2004), a empresa, intimada,
apresentou os espelhos das notas fiscais ou recibos de pagamentos que compunham a
conta 6101242421 - Despesas Portuárias (ver fls.-30 - item-2). E foram considerados
apenas os gastos discriminados nos documentos como de armazenagem ou frete (art.
8o, II, "e"-. da IN SRF 404/04), sendo excluídos os demais: Serv. Embarque de açúcar
navio e despesas incorridas no embarque açúcar (composto de mão-de-obra e tarifas
portuárias) e despesas portuárias. Ao final da planilha de 02/2004 e 03/2004
encontram-se discriminadas as exclusões efetuadas.
6.3. Tampouco podem ser consideradas como despesas com frete ou de armazenagem
as despesas de estadia, que foram também excluídas.
.6.4. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta Serviços
Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de serviços utilizados
como insumos, pois se referem a despesas comerciais com vendas, tais como: serviços
de demonstradoras, serviços de repositoras, serviços para o lançamento de produtos e
serviços de intermediação (fls. 30 – item 1).
6.5 As despesas escrituradas nas contas Mão-de-Obra Contratada (6101141401),
Mão-de-Obra de Manutenção - PJ (6101141405 e Serviços Prestados - PJ
(6101141413) também não podem compor a base de cálculo dos créditos, porque são
despesas comerciais com vendas (como carga e descarga de produto já pronto e
serviços de publicidade), e portanto, não são serviços aplicados ou consumidos na fase
de fabricação ou produção do produto destinado á venda.
7. Na composição da linha. 6 (Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica), foram excluídas as despesas escrituradas na conta
6103212118 - Aluguel Projeto Social, pois somente as despesas vinculadas às
atividades da empresa podem compor a base de cálculo do crédito (cf. art. 66o, II;
"d".da IN SRF 247/02).
8. Na composição da linha, 8 (Despesas de Contraprestação de Arrendamento
Mercantil) foram excluídas as despesas escrituradas na conta contábil Arrendamento
Agrícola - PJ (4301212101), pois refere-se a aluguel.de propriedade rural, e somente
as contraprestações de arrendamento mercantil {leasing) geram direito a crédito (cf.
art.66, II, "d" da IN SRF 247/02). Frise-se que os aluguéis de propriedades rurais não
geram direito a crédito, mas somente os de prédios, máquinas e equipamentos, como
disposto no art. 66,-II, "b" da IN SRF 247/02.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

9. Os serviços Prestados por Pessoa Física Agroindústria (declarados na linha 16),
escriturados na conta Desp. Descarga/Estadia – PF (6101202017), do grupo contábil
despesas comerciais com vendas, foram excluídos, pois não se referem a serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação do bem (cf. art. 68 da
IN SRF 247/02, na redação da IN SRF 358/03)
10. Encerrada a análise, a Fiscalização marcou todas as exclusões efetuadas nas
planilhas apresentadas (01/2004 fls. 40/44, 02/2004 fls. 46/50 e 03/2004 fls. 52/57) e
consolidou nas tabelas a seguir os novos valores de créditos aceitos:
...
CONCLUSÃO:
11 Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior podem ser utilizados para a compensação de- outros débitos da empresa ou
para ressarcimento, após a dedução da contribuição ao PIS/Pasep do regime não-
cumulativo devida no mês, temos o valor do crédito disponível para compensação ou
ressarcimento no mês 01/2004 é de R$ 42.108,39, em 02/2004 de R$ 62.993,95 e
03/2004 de R$ 35.646,20.
DESPACHO DECISÓRIO – fl. 127
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Piracicaba, através do Despacho
Decisório (DD), acatou-se as conclusões do TIF, reconhecendo o direito creditório do
interessado aos valores discriminados no TIF e homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – fl. 159.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado inicialmente apresenta a tese da
não equiparação do conceito de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, originada
em legislação infraconstitucional, com a não-cumulatividade constitucional do ICMS e
do IPI.
Com base nessa premissa, alega que o conceito de “insumos” utilizado na legislação
do IPI não pode ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez que as Leis
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, não definiram o conceito de insumos e, assim, o
legislador quis utilizar o senso comum deste vocábulo.
Que a limitação do conceito de “insumos”, utilizada pela SRF nas Instruções
Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004 é ilegal, pois inovou na ordem jurídica,
ampliando ou reduzindo o sentido e conteúdo das leis.
Após essa introdução, combate as glosas efetuadas, a saber:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
da cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo, razão pela qual devem ser admitidos como insumos.
Transcreve a Solução de Divergência no 12, de 24/10/2007, que atesta que os créditos
relativos à aquisição de peças de reposição e equipamentos, utilizados no processo de
produção, podem ser utilizados para desconto da contribuição para o PIS.
Estende a alegação relativamente aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensável á atividade agroindustrial, na sua utilização
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

em máquinas e veículos, seja na colheita, no transporte de matéria-prima dos fundos
agrícolas para a indústria, seja no transporte de máquinas, equipamentos e produtos
químicos utilizados no processo industrial.
Entende que os combustíveis se consubstanciam em verdadeiro insumo de produção
intrinsecamente ligado ao processo produtivo e que nem se alegue que os mesmos não
integram o produto final e não geram direito à crédito pois, consoante orientação
jurisprudencial, é legítimo o o crédito aos materiais que, a despeito de não integrarem
fisicamente o produto final, são consumidos e/ou utilizados no processo produtivo.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que todos os serviços glosados estão diretamente ligados ao processo produtivo,
tais como a mão-de-obra de pessoa jurídica para a manutenção da mecanização
industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça), utilizado na lavoura como
fertilizante.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados á armazenagem de álcool e
açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para fins de exportação, pois
são despesas ligadas diretamente ao processo produtivo e sem as quais a exportação
jamais poderia ser concretizada e, por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a
limitação temporal pretendida pela fiscalização e que tais serviços enquadram-se na
hipótese do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS
Contesta a glosa de créditos relativos a materiais utilizados em acabamento realizados
em imóveis da empresa (manutenção e conservação civil, materiais elétricos e de
construção), alegando que o art. 3o, VII da lei no 10.637/02 permite tais créditos sobre
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades
da empresa.
DESPESAS DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
Que o art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 2002, contempla o direito a compensação de
créditos decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa e,
assim, o arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra nesse conceito, uma
vez que o conceito jurídico do termo “prédio” não corresponde ao limitado conceito
popular que define uma construção de vulto.
De acordo com o Estatuto da Terra – Lei no 4.504, de 1964, alterada pela Lei no 8.629,
de 1993, define o imóvel rural como “o prédio rústico, de área contínua qualquer que
seja a sua localização, que se destine ou possa destinar á exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”.
Assim, o termo “prédio” serve tanto para o rústico (ou rural) como para o urbano e
como a Lei no 10.637, de 2002, não fez qualquer distinção entre os tipos, não há que se
excluir os arrendamentos agrícolas. Destaca o disposto no art. 110, do Código
Tributário Nacional, que dispõe que a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado, para definir
ou limitar competências tributárias.
Do pedido
Requer a reforma da decisão recorrida a fim de lhe reconhecer o direito de
compensação da contribuição, nos termos acima articulados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (Art. 58, do Decreto n° 7.574, de 2011).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do COFINS não-cumulativo, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA..
ARMAZENAGEM E FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL. VIGÊNCIA.
As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem só dão direito a crédito
da contribuição nas operações de venda, desde que o ônus tenha recaído sobre o
vendedor, inexistindo previsão legal para a inclusão de outras despesas, mesmo que
complementares a essas operações, e somente a partir de 01/02/2004.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM BENFEITORIA EM IMÓVEIS.
A simples alegação do interessado, sem a apresentação de provas de que os materiais
foram utilizados no acabamento e benfeitoria em imóveis diretamente ligados à
produção ou fabricação de produtos destinados à venda não elide a glosa efetuada pela
fiscalização.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
A despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito de aluguel de
prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento. As normas que criam direito
a benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente, não se permitindo a
extensão de conceitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu apelo ao CARF (fls. 204/217), a recorrente repete argumentos que
apresentou no Manifesto de Inconformidade e acrescenta outros que julgou necessários, junta
também laudo técnico (fls. 227/244) e no mesmo sentido outro laudo nas fls. 272/422.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
I - Do conceito de insumos
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem afastado a
interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do conceito mais amplo de
insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que o judiciário também tem
entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS, pressupõe
que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de prestação de serviços) e
dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso das despesas com frete e
armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o término do processo produtivo,
mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por inequívoca previsão normativa: das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a referência
explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e PROCESSOS de
produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial deverá ser identificado o
universo de bens e serviços reputados seus respectivos insumos.
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídicas normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular o
conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite espaço-
temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior Tribunal de
Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), vejamos
a decisão:

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho).

Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso concreto
a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o STJ assimilou uma
concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do
Imposto de Renda.

O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de grande
abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado, intangíveis e etc),
de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve ser vista como regra geral
de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de prestação de serviços, sem prejuízo
das demais hipóteses previstas em lei.

Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que de forma
clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a determinado
gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte. Sendo de relevante importância
a fase instrutória do processo administrativo.
MÉRITO
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento, que já foi submetido a análise minuciosa do
Ilustre Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, em Sessão realizada em 18/12/2019,
em processo análogo, havendo eventuais divergências apenas na numeração de itens e ordem,
contudo, na essência a matéria é a mesma do acórdão n.o 3201-006.368, que adoto como razões
de decidir, vejamos:
Em breve síntese a decisão recorrida, em relação aos bens e serviços utilizados como
insumos aplicou o entendimento restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no
§5o do art. 66 da IN 247/2002.
A decisão aponta, ainda, em relação às despesas de fretes, armazenagem e portuárias,
que não há previsão legal para a apuração de créditos referente a custos, despesas e
encargos “adicionais” às operações de frete e armazenagem, quais sejam as
expressamente glosadas no TIF, inclusive as referentes a “Gastos com Estadias”.
Prossegue, em relação a estas despesas o direito ao creditamento do PIS só foi
reconhecido a partir de 01/02/2004, nos termos dispostos no art. 15 da Lei no
10.833/2003, que instituiu o regime da não cumulatividade para a Cofins.
Em relação a benfeitorias em bens imóveis, a decisão pontua que os centros de custo
relacionados, entre eles Manutenção e Construção Civil, não estão diretamente
relacionados à produção e, portanto, não se enquadram no conceito de insumo, sendo
que a simples alegação, sem a apresentação de provas, não tem o condão de elidir o
verificado na ação fiscal e, portanto, correta a glosa.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

No que se refere a glosa das despesas incorridas com arrendamento agrícola e de
máquinas e equipamentos, não há previsão na legislação que ampare o pleito da
contribuinte o direito à apuração de créditos do PIS/Cofins – Não cumulativo só alcança
as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades da empresa),
no sentido estrito da palavra.
Em relação ao mérito do recurso, algumas considerações introdutórias se fazem
necessárias.
(...)
O processo produtivo da Recorrente, conforme descritivo apresentado com o Recurso
Voluntário é constituído, em resumo, pelas seguintes etapas:
(i) produção e colheita da cana-de-açúcar;
(ii) transporte, pesagem, descarregamento e estocagem da cana-de-açúcar;
(iii) extração do caldo da cana, compreendendo (a) alimentação e lavagem; (b)
preparo da cana; (c) moagem e (d) embebição;
(iv) geração de energia;
(v) tratamento do caldo, compreendendo (a) sulfitação; (b) caleagem; (c)
aquecimento; (d) flasheamento; (e) decantação e (f) filtragem;
(vi) fabricação do açúcar, compreendendo (a) evaporação; (b) cozimento; (c)
cristalização; (d) centrifugação; (e) secagem e (f) armazenagem;
(vii) fabricação do álcool, compreendendo (a) tratamento do caldo para a
destilaria; (b) resfriamento do caldo; (c) fermentação (engloba preparo do mosto;
preparo do fermento; fermentação e centrifugação do vinho); e (d) destilação
(engloba a destilação; retificação; desidratação e armazenamento).
Tecidas tais considerações, passa-se à análise individualizada das glosas efetivadas,
conforme tópicos da peça recursal.
- Das despesas com bens que não correspondem ao conceito de insumo (itens 5 e
5.1 do TIF
No tópico, pelo contido no Termo de Informação Fiscal, a glosa foi pontuada nos
seguintes termos:
“5. Na composição da linha 2 do DACON (Bens Utilizados como Insumos),
inicialmente foram excluídos os centros de custos, a seguir identificados, não
diretamente relacionados à produção e que, portanto, contêm valores
contabilizados que não se enquadram no conceito de insumo, ou seja, de bens
utilizados na fabricação ou produção de produtos destinados à venda, como
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, ou de outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado
(cf art. 8°, § 4°, 1, "a" da IN SRF 404/04). Assim, despesas indiretas (como as de
oficinas mecânicas) ou com o produto já pronto (como as de armazenagem,
excetuadas as despesas com materiais de embalagem alocadas neste centro de
custo), não podem ser consideradas insumos.
Setor Industrial: Brigada de Combate a Incêndio; Limpeza Operativa;
Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref.;
Oficina
Caldeiraria;
Oficina
Mec/Manut/Automoíiva; Oficinas Elétrica/Instrumenta e Toneis de Álcool.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

5.1. Ainda na composição da linha 2. também foram excluídos os bens
contabilizados em contas de despesas, a seguir identificadas, que não se
enquadram no conceito de insumo:
Setor Industrial: Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e
Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis).
Setor Agrícola: Consumo de Água (não se refere à irrigação); Ferramentas
Operacionais; Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis) e Materiais
e Utensílios.”
É de se compreender que assiste parcial razão ao pleito recursal.
Como já mencionado, a decisão recorrida adotou como fundamento o entendimento
restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no §5o do art. 66 da IN 247/2002.
Denota-se que a Recorrente exerce atividade industrial com vistas a produção de açúcar
e álcool.
Com relação as glosas efetivadas em despesas incorridas no chamado Setor Agrícola:
Consumo de Água (não se refere à irrigação); Ferramentas Operacionais; Materiais
Elétricos (para manutenção de imóveis) e Materiais e Utensílios, ante a ausência de
prova por parte da Recorrente, não há como acolher o pleito recursal.
Em nenhuma manifestação da Recorrente constam razões específicas pelas quais teria
defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua
atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos como insumos, sendo
de certo modo genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e
individualização devidas na questão da pertinência e essencialidade dos gastos
incorridos com o seu processo produtivo.
Assim, ante a ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em tal matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por
unanimidade de votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as
aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte. (...)”
(Processo no 10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS.
CRÉDITOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios
próprios para a conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não
se adotando os critérios do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do
PIS e da COFINS não-cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda (critério da
essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no 19311.720352/2014-
11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André Henrique Lemos;
sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS
COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os
dados que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a
existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a
legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento." (Processo no
11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

Em processo de minha relatoria:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo. (...)” (Processo no 10280.900248/2014-31; Acórdão no
3201-004.480; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade;
sessão de 28/11/2018)
A decisão recorrida com acerto pontua:
“Ocorre que nenhum dos itens acima citados são serviços ou peças de
manutenção de máquinas ou equipamentos da produção ou da prestação de
serviço da interessada. Tratam de despesas administrativas que não geram direito
a crédito de não cumulatividade.”
No que se refere às glosas do Setor Industrial, com (i) Limpeza Operativa; (ii) Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref.; (iii) Oficina Caldeiraria; Oficina Mec/Manut/Automotiva; (iv)
Oficinas Elétrica/Instrumenta; (v) Tonéis de Álcool; (vi) Ferramentas Operacionais e
(vii) Materiais e Utensílios e Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis), tem
razão a Recorrente.
Especificamente em relação aos gastos incorridos com “Brigada Combate a Incêndio”,
ante a ausência de maior detalhamento do que seriam tais dispêndios, não há como se
conferir o direito aos créditos das contribuições.
Por sua vez, despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças são
considerados como insumos indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de
que sem o maquinário e o ferramental adequado e em condições de uso e produtividade
não há como se produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE
DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.” (Processo no
16403.000128/2007-55; Acórdão no 9303-009.681; Relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello; sessão de 16/10/2019)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se
as aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que
compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e
serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais
a graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no
processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo imobilizado,
passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os demais requisitos
legais, elas também ensejam a geração de créditos da contribuição. (Processo no
10410.903694/2012-11; Acórdão no 3201-006.059; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 23/10/2019) (grifo nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/03/2008 a
30/09/2009
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
HIPÓTESES
DE
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção
em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo
10410.723727/2011-51; Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017) (destaque nosso)
Diante do exposto, no tópico, voto por dar parcial provimento ao recurso para
reverter a glosa em relação as despesas incorridas no setor industrial com: (i) Limpeza
Operativa; (ii) Manut. Elétrica/Mec./Instr./Ref.; (iii) Oficina Caldeiraria; Oficina
Mec/Manut/Automotiva; (iv) Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool; (v)
Ferramentas Operacionais; (vi) Materiais e Utensílios e (vii) Materiais Elétricos (para
manutenção de imóveis).
- Das despesas com combustíveis (itens 5.2 e 5.3 do TIF)
A Fiscalização procedeu a glosa dos gastos incorridos com combustíveis com a seguinte
argumentação:
“5.2. As despesas com combustíveis de veículos do setor industrial foram
excluídas, porque não se referem a veículos que transportam insumos.
5.3. As despesas com combustíveis e lubrificantes pertencentes ao grupo
contábil de despesas comerciais com vendas (6101) foram excluídas, porque não
se enquadram no conceito de bens utilizados como insumo.”
No tema, tem razão a Recorrente.
As despesas incorridas com combustíveis não geram direito ao crédito somente quando
digam respeito ao transporte de insumos, conforme decisão recorrida. Os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes abrangem outras situações aptas e gerar crédito de PIS
e COFINS.
Defende a Recorrente que é responsável por todo o processo produtivo, que inclui desde
as preparações para o plantio, passando pelos processos de cultivo e colheita da cana,
para somente então transportar a colheita até seu parque industrial.
Afirma, que no caso do transporte de mão-de-obra, é manifesta a sua essencialidade
em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, além de ser
necessária a fiscalização in locu com diligências diárias aos fundos agrícolas. Que
nestes transportes são consumidos gasolina, álcool ou óleo diesel.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

Com relação aos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura
canavieira e utilizados no processo produtivo, entendo que conferem o direito do
crédito à Recorrente.
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais
como: combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e
materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços
auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e
automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo
produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas atividades:
balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor
(caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais;
mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem; transporte
industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-
008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
20/03/2019)
De igual modo, considerando a peculiaridade das atividades da empresa, há direito ao
crédito em relação aos gastos com combustíveis para o transporte de trabalhadores
(mão-de-obra) e para fiscalização dos fundos agrícolas, por serem atividades
necessárias e indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente.
Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
(...)
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE
DE PESSOAS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.” (Processo
no 10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-006.737; Relator Conselheiro
Raphael Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
Ainda, do decidido no processo no 10880.733462/2011-63 (Acórdão no 3302-005.844,
sessão de 25/09/2018) tem-se que fora reconhecido o direito ao crédito sobre
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

“Combustíveis e lubrificantes utilizados em transporte de insumos, máquinas, transporte
de trabalhadores dentro da unidade fabril.”
Em relação ao transporte da produção para a exportação diz a Recorrente que não há
diferença entre o transporte na aquisição de insumos, na colocação do produto acabado
no estabelecimento vendedor ou na remessa para exportação, pois são gastos inerentes a
produção e que o ciclo de produção somente se encerra quando o produto é colocado
efetivamente para venda no estabelecimento vendedor da empresa, o que abrange o
transporte do produto para exportação.
Procede o argumento recursal. Para tanto, transcrevo o entendimento firmado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
DIREITO AO CRÉDITO.
Para fins de constituição de crédito da COFINS pela sistemática não cumulativa,
deve-se analisar se determinado bem ou serviço prestado caracteriza-se como
insumo. Para tanto, torna-se imperativo verificar a sua pertinência e
essencialidade ao processo produtivo e atividade do sujeito passivo.
O que, por conseguinte, no caso vertente, resta concluir pela possibilidade de o
sujeito passivo constituir créditos da Cofins não cumulativa sobre os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos da empresa no
transporte de matéria prima dos frigoríficos para a indústria e desta, após a
industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por
serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do
sujeito
passivo
-
industrialização
e
exportação.”
(Processo
no
16366.000604/2006-41; Acórdão no 9303-004.623; Relatora Conselheira
Tatiana Midori Migiyama; sessão de 26/01/2017)
Diante do exposto voto par dar provimento ao recurso no tópico para reverter as
glosas sobre combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-de-obra) dentro
das lavouras e da unidade fabril e os incorridos na fase comercial (exportação).
- Das despesas com serviços que não correspondem ao conceito de insumo (iem 6
do TIF)
Do Termo de Informação Fiscal, constam glosas referentes a despesas com serviços que
na ótica da Fiscalização não se enquadram no conceito de insumos.
A questão foi posta nos seguintes termos:
“6. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos), foram
excluídos os centros de custo não diretamente relacionados à produção e que,
portanto, contêm valores de serviços contabilizados que não se enquadram no
conceito de insumo, ou seja, de serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de
produto destinado à venda (cf. art. 8°, § 4°, I, "b" da IN SRF 404/04). Assim,
somente os serviços prestados diretamente na produção ou fabricação do
produto, e até a sua embalagem, podem ser considerados insumos.
Setor Industrial: Brigada Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista Ind
.; Controle e Garantia da Qualidade; Manutenção e Conservação Civil;
Oficina
Mec./Manut./Automotiva;
Oficinas
Elétricas/Instrumenta
e
Programa Formação Profissional.”
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

A decisão recorrida além de manter os termos do TIF, destacou que não podem ser
considerados insumos os serviços de mecanização industrial e transporte de
resíduos industriais (vinhaça).
Assiste parcial razão ao recurso.
Com exceção das despesas incorridas com contencioso trabalhista e programa de
formação profissional, as demais, se enquadram como insumos na atividade produtiva
da empresa recorrente.
O CARF possui precedentes no sentido de que as despesas incorridas com inspeção,
análises e certificados para garantia de controle e qualidade ligados ao processo
produtivo são insumos e geram o direito ao crédito. Neste sentido:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
SERVIÇOS LABORATORIAIS, CUSTOS RELACIONADOS COM O
SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS DE PIS E
COFINS.
Os serviços laboratoriais por meio dos quais se aferem aspectos ligados ao
processo produtivo revelam-se essenciais ao processo industrial razão pela qual
deve ser revertida a glosa para que seja concedido o crédito a elas referentes.”
(Processo no 10880.941540/2012-82; Acórdão no 3302-007.032; Relator
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 22/05/2019)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. SERVIÇOS. CONCEITO
DE INSUMO.
Sendo o Recorrente uma indústria atuante nos ramos de criação, beneficiamento,
abate, fabricação e comercialização de produtos agropecuários destinados à
alimentação humana, os custos com os serviços de Laboratório e de Análise
Microbiológica atendem aos critérios de essencialidade e relevância adotados
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR. (...)”
(Processo no 10880.941536/2012-14; Acórdão no 3401-006.055; Relator
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares; sessão de 23/04/2019)
O conserto, manutenção e a reposição de peças são considerados como insumos
indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de que sem o maquinário e o
ferramental adequado e em condições de uso e produtividade não há como se produzir
um bem ou produto.
Vejamos o que tem decidido o CARF sobre a matéria:
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
HIPÓTESES
DE
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção
em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo
10410.723727/2011-51; Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017) (destaque nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Por decisão plenária do STF, não incide as contribuições para o PIS e a Cofins
na cessão de créditos de ICMS para terceiros.
CRÉDITO.
DESPESA.
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
Atendidas as demais condições, as despesas realizadas com manutenção de
máquinas e equipamentos, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado,
geram direito a crédito do PIS não-cumulativo.
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR NEGADO." (Processo
13052.000441/2003-07; Acórdão 9303-002.801; Relator Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas; sessão de 23/01/2014) (destaque nosso)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
CREDITAMENTO. CRITÉRIOS PRÓPRIOS E NÃO DA LEGISLAÇÃO
DO IPI OU DO IRPJ.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

A legislação do PIS e da COFINS não cumulativos estabelece critérios próprios
para a conceituação de “insumos” para fins de creditamento. É um critério que se
afasta da simples vinculação ao conceito do IPI, presente na IN SRF no
247/2002, e que também não se aproxima do conceito de despesa necessária
prevista na legislação do IRPJ.
CONCEITO
DE
INSUMO.
INTERPRETAÇÃO
HISTÓRICA,
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003.
CRITÉRIO RELACIONAL.“
Insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias
normas instituidoras de tais tributos (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), deve
ser entendido como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido
na prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que
seja destinado à venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas
(critério relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo.
COFINS. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS
VINCULADOS
À
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
EMPRESA DE CELULOSE.
São passíveis de ressarcimento os créditos de COFINS apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, inclusive os
relativos à produção de matéria-prima usada na fabricação do produto exportado.
No caso da recorrente, as despesas com a implantação, manutenção e exploração
de florestas (ou produção de madeira) estão vinculadas ao produto exportado
(celulose). A produção e a exportação de celulose somente é possível com a
utilização de madeira na sua fabricação, sua principal matéria-prima. As
despesas incorridas na obtenção de madeira empregada no processo produtivo
(produção própria ou aquisição de terceiros) são custos ou despesas de produção
e estão, inexoravelmente, vinculados à receita de exportação.
EMPRESA DE CELULOSE. CRÉDITOS RECONHECIDOS.
Tratando-se de uma empresa produtora de celulose, foram reconhecidos créditos
com relação aos seguintes insumos:
1- Serviços Silviculturais;
2- Serviços Florestais Produção;
3- Outros Serviços Florestais, exceto os seguintes serviços, por não se
enquadrarem no conceito de insumo:
3.1- Manutenção de Vias Permanentes;
3.2- Terraplanagem e Manutenção de Estradas;
3.3- Serviço de Pesquisa/Desenvolvimento/Planejamento/Controle Florestal.
4- Despesas com fertilizantes, formicida, Herbicida, Calcário, Vermiculita e
outros insumos, e os respectivos fretes, combustíveis e lubrificantes, utilizados
na produção de madeira usada como matéria-prima na fabricação de pasta de
celulose;
5- Serviços industriais, ou seja, as despesas realizadas com a manutenção de
máquinas e equipamentos industriais (partes, peças e serviços de manutenção),
desde que não incorporados ao ativo imobilizado;
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

6- Despesas realizadas com a manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas
(partes, peças e serviços de manutenção), desde que não incorporados ao ativo
imobilizado.
Recurso Especial do Procurador Negado" (Processo 10247.000002/2006-23;
Acórdão 9303-003.069; Relator Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda;
sessão de 13/08/2014) (destaque nosso)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEDUÇÃO DE CRÉDITO. DEFINIÇÃO
DE INSUMO.
1. No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, enquadram-se na definição de
insumo tanto a matéria prima, o produto intermediário e o material de
embalagem, que integram o produto final, quanto aqueles bens ou serviços
aplicados ou consumidos no curso do processo de produção ou fabricação, mas
que não se agregam ao bem produzido ou fabricado.
2. Também são considerados insumos de produção ou fabricação os bens ou
serviços previamente incorporados aos bens ou serviços diretamente aplicados
no processo de produção ou fabricação, desde que estes bens ou serviços
propiciem direito a créditos da referida contribuição.
INSUMOS DE PRODUÇÃO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
APLICADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE PRODUÇÃO. MOMENTO DE REGISTRO DO CRÉDITO.
As partes e peças de reposição empregadas na manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda são
consideradas insumos para fins de desconto de créditos da Cofins e o
registro/apuração do crédito deve ser feito no mês da aquisição dos bens."
(Processo
13656.721196/2012-59;
Acórdão
3302-004.156;
Relator
Conselheiro Domingos de Sá Filho; sessão de 22/05/2017) (destaque nosso)
Com relação aos serviços de mecanização industrial e transporte de resíduos
industriais, também, são gastos que atendem aos critérios de essencialidade e
relevância no processo produtivo. Neste sentido tem decidido o CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO
DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.”
(Processo no 10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Do resultado do julgamento, constou expressamente que os dispêndios com
mecanização geram direito ao crédito. Vejamos:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

“E, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos
seguintes: I - Por unanimidade de votos: a) reverter todas as glosas de créditos
decorrentes dos gastos sobre os seguintes itens: (1) embalagens de transporte
("big-bag"); (2) serviços de mecanização agrícola (preparação do solo, plantio,
cultivo, adubação, pulverização de inseticidas e colheita mecanizada da cana de
açúcar); (3) materiais diversos aplicados na lavoura de cana; (4) serviços de
transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte até a usina de açúcar e
álcool; (... )(8) gastos com o tratamento de água, de resíduos e análises
laboratoriais;”
No mesmo sentido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
(...)
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes
da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL E
LIMPEZA OPERATIVA.
Os serviços de manutenção agrícola e industrial, bem como aquilo que é
denominado por "limpeza operativa" inclusive e especialmente realizados nas
balanças de cana revelam-se essenciais à fase agrícola da industrialização do
açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam
mantidos os créditos.” (Processo no 10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-
006.737; Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
COFINS. SERVIÇO COLETA DE LIXO E RESÍDUOS. TRANSPORTE
DO BAGAÇO DE CANA.
O transporte de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da
colheita, havendo firme jurisprudência do CARF no sentido de garantir o
creditamento sobre as despesas com remoção de resíduos. O transporte da torta e
do bagaço (sub produtos), também se mostram essenciais. Isto porque a "torta" é
utilizada como fertilizante rico em matéria orgânica e nutrientes, conforme atesta
o Laudo Técnico. (...)” (Processo no 10880.723546/2015-12; Acórdão no 3402-
004.759; Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de
25/10/2017)
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

Com relação aos dispêndios com Manutenção e Conservação Civil não logrou êxito a
recorrente em fazer prova do seu direito.
A decisão recorrida negou o direito nos seguintes termos:
“Benfeitoria em imóveis.
O interessado alega que as despesas com materiais utilizados em acabamento
realizados em imóveis da empresa (manutenção e conservação civil, materiais
elétricos e de construção), se enquadram na permissão do art. 3o, VII da lei no
10.637/02.
A glosa foi discriminada no item 5 do TIF, fls. 67, onde expressamente se
constou que os centros de custo relacionados, entre eles Manutenção e
Construção Civil, não estão diretamente relacionados à produção e, portanto,
não se enquadram no conceito de insumo.
A simples alegação, sem a apresentação de provas, não tem o condão de elidir o
verificado na ação fiscal e, portanto, correta a glosa.”
Limitou-se a Recorrente em sua peça recursal a dizer em uma única frase:
“(...) ora são serviços sem os quais a atividade industrial não pode ser realizada
(como os serviços de manutenção automotiva, de Manutenção e Conservação
Civil e os realizados nos tonéis de álcool)”
Assim, ante a ausência de provas concretas é de se negar provimento ao recurso no
item.
Nestes termos voto por dar parcial provimento para reverter as glosas em relação
as despesas incorridas com (i) controle e garantia da qualidade; (ii) oficina
mec./manut./automotiva; (iii) oficinas elétricas/instrumenta; (iv) serviços de
mecanização industrial e (v) transporte e resíduos industriais (vinhaça), desde que
pagas a pessoas jurídicas.
- Das despesas com despesas portuárias e de estadia (itens 6.1 e 6.2 do TIF)
Mais uma vez, com razão a recorrente.
Para o caso deve-se trazer como referência, o contido no inciso IX do artigo 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e
mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão desta
Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme
consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo
que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na operação
de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
DESPESAS.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Desse modo, voto no sentido de que as glosas sobre os gastos portuários e de
estadia devam ser afastadas.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

- Das despesas com serviços de mão-de-obra (itens 6.3 e 6.4 do TIF)
A Fiscalização explicita o tema no Termo de Informação Fiscal, in verbis:
“6.3. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta
Serviços Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de
serviços utilizados como insumo, pois se referem a despesas comerciais com
vendas, tais como: serviços de demonstradoras, serviços de repositoras,
serviços para o lançamento do produto e serviços de intermediação (fls. 30 -
item 1).
6.4.
As
despesas
escrituradas
nas
contas
Mão-de-Obra
Contratada
(6101141401), Mão-de-obra Manutenção - PJ (6101141405) e Serviços
Prestados - PJ (6101141413), também não podem compor a base de cálculo dos
créditos, porque são despesas comerciais com vendas (como carga e descarga
do produto já pronto e serviços de publicidade), e, portanto, não são serviços
aplicados ou consumidos na fase de fabricação ou produção do produto
destinado à venda.”
Com relação a glosa encartada nos itens “6.3 e 6.4” o recurso é genérico, não ataca com
profundidade nem a glosa nem a decisão recorrida, faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-
006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de
25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Assim, é de se não conhecer o recurso em tal matéria.
- Das despesas com aluguel (item 7 do TIF)
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim
prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório que não foram contestadas
por ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-
se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Correta a decisão recorrida no ponto.
Assim, é de não se conhecer da matéria.
- Das despesas com arrendamento agrícola (item 9 do TIF)
Em relação ao tema, a decisão recorrida valeu-se de uma interpretação restritiva,
conforme a seguir consignado:
“Novamente, em que pesem os argumentos apresentados no recurso, tenho que a
espécie não comporta a amplitude de interpretação pretendida pela recorrente.
É que, como é de ampla sabença, as normas que criam direitos em matéria
tributária devem ser interpretadas de forma restritiva. Isto porque tais direitos
implicam, em última análise, em renúncia fiscal a favor de uns em detrimento do
interesse público da arrecadação de tributos. Nesse sentido, penso que ao
intérprete/aplicador destas normas não é dado o direito de ampliar o alcance dos
benefícios criados pelo legislador ordinário, sob pena de estendê-los a quem ele
não quis alcançar, mormente quando se trata de autoridade administrativa.
Assim, o direito à apuração de créditos do PIS/Cofins – Não cumulativo só
alcança as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades
da empresa), no sentido estrito da palavra.”
Esta Turma de Julgamento, já decidiu que o arrendamento rural, dá direito ao crédito,
quando o arrendador for pessoa jurídica, conforme decisão a seguir reproduzida:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO
PARA PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO.
O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua
utilização se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art.
3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (...)” (Processo no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 28/08/2018)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colaciono os seguintes precedentes:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COFINS.
INSUMOS.
ESSENCIALIDADE
E
PERTINÊNCIA
AO
PROCESSO PRODUTIVO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
No caso, deve ser mantido o acórdão recorrido no reconhecimento dos créditos
de COFINS sobre as despesas com: cultivo da cana de açúcar; armazenagem; e
com manutenção.
Além disso, também deve ser reconhecido o direito ao crédito com as despesas
incorridas com o arrendamento rural, com base no inc. IV do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003.
(...)” (Processo no 13888.001431/2005-10; Acórdão no 9303-009.286; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 13/08/2019) (grifo nosso)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
(...)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000606/2005-71

DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA JURÍDICA.
PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.”
(Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Pelo teor da decisão recorrida, o direito não foi negado pelo fato de o arrendador não ser
pessoa jurídica, nem pelo fato de o imóvel não ter sido utilizado na atividade da
empresa, mas sim pela adoção de uma interpretação restritiva, conforme já mencionado.
Assim, é de se dar provimento ao tópico recursal.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
apenas para reverter as glosas efetuadas em relação à (i) despesas incorridas no setor industrial
com: (a) Limpeza Operativa; (b) Manut. Elétrica/Mec./Instr./Ref.; (c) Oficina Caldeiraria;
Oficina Mec/Manut/Automotiva; (d) Oficinas Elétrica/Instrumentae Tonéis de Álcool; (e)
Ferramentas Operacionais; (f) Materiais e Utensílios e (g) Materiais Elétricos (para manutenção
de imóveis); (ii) combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras
e da unidade fabril, e os incorridos na fase comercial (exportação); (iii) despesas com serviços de
(a) controle e garantia da qualidade; (b) oficina mec./manut./automotiva; (c) oficinas
elétricas/instrumenta; (d) serviços de mecanização industrial e (e) transporte e resíduos
industriais (vinhaça), desde que pagos a pessoas jurídicas; (iv) despesas portuárias e de estadia; e
(v) despesas com arrendamento agrícola.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital